Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO CANCELADO. PISTA DO AEROPORTO DE CONGONHAS FECHADA. ACIDENTE OCORRIDO COM AERONAVE DE PEQUENO PORTE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESOLUÇÃO ANAC No 400. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DEVIDAMENTE PRESTADA.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. Tendo em vista que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
4. Uma vez que o voo contratado pelos consumidores foi cancelado em razão de fechamento da pista do aeroporto de Congonhas, em decorrência de acidente ocorrido com aeronave de pequeno porte, evento este claramente imprevisível e estranho à organização do serviço prestado pela empresa aérea, é evidente a caracterização de fortuito externo que, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilização civil do prestador de serviços.
4.1. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo prestador de serviços e os danos suportados pelo consumidor, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, por via de consequência, afasta-se o dever de indenizar.
5. Nos casos de alterações realizadas de forma programada, deverá a companhia aérea informar os passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, assim como oferecer assistência material (artigo 12 da Resolução ANAC n. 400).
5.1. Nas hipóteses de cancelamento, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (artigo 21, inciso II, da Resolução ANAC n. 400).
5.2. Por tratar-se de cancelamento de voo e não de alteração programada realizada pela empresa aérea, é certo que esta deveria oferecer aos passageiros as alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, o que efetivamente ocorreu.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.